Tribunal: TJDFT
Processo: 0701492-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PACOTE ANTICRIME. LEI No 13.964/2019. NORMA MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE. CONDENADO NÃO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM DELITO HEDIONDO OU EQUIPARADO, SEM RESULTADO MORTE. EXIGE-SE O CUMPRIMENTO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) DA PENA DO CRIME HEDIONDO/EQUIPARADO PARA PROGREDIR DE REGIME. INTERPRETAÇÃO LITERAL. APLICAÇÃO DE NORMA DESFAVORÁVEL DE FORMA AMPLA. VEDAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
1. Ainda que a lei posterior tenha recrudescido ou agravado o tratamento para alguns delitos, como foi com a nova legislação denominada de "Pacote Anticrime", é vedado pelo ordenamento jurídico fazer-se interpretação ampla e desfavorável em desfavor das pessoas já sentenciadas.
2. A nova Lei 13.964/2019 restabeleceu a reincidência específica (Artigo 112, VII - LEP), revogou as antigas disposições da Lei dos Crimes Hediondos que tratava da matéria (art. 19, Lei 13.964/2019) e foi omissa no que se refere ao percentual de cumprimento de pena, para progressão de regimes, para réus que praticarem crimes comuns e hediondos. Só resta, nesta circunstâncias, aplicar a lei de forma mais favorável aos apenados, que é o cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena imposta pela condenação referente a crime hediondo ou equiparado para a progressão de regime, caso o réu não seja reincidente específico.
3. Negado provimento ao recurso do Ministério Público.